Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-06.2023.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000089-06.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO DE CAMPOS - CPF: 703.711.821-40 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (VÍTIMA), TATIANE NUNES DA SILVA - CPF: 060.349.051-41 (VÍTIMA), ALEX SOUZA DA SILVA - CPF: 702.971.602-73 (ASSISTENTE), WERICLIS GABRIEL RAMOS DE BRITO - CPF: 062.684.181-07 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PROVAS CONVERGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP), à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado. A defesa postula, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decretação da revelia e ausência de interrogatório judicial configura cerceamento de defesa a ensejar nulidade; (ii) se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, confirmado em juízo, é válido para sustentar a condenação; e (iii) se a pena fixada deve ser redimensionada ou o regime inicial atenuado.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese dos autos, a revelia foi decretada após esgotadas as tentativas razoáveis de localização do recorrente, que previamente havia sido citado por meio eletrônico e posteriormente deixou de responder, incidindo o art. 367 do CPP.

4. A ausência do interrogatório não acarreta nulidade, dado o comportamento desidioso do recorrente e a plena ciência e atuação da defesa técnica durante a instrução.

5. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi confirmado em juízo pelas vítimas, com riqueza de detalhes e convicção, circunstanciado pela descrição de características específicas, sendo corroborado por outras provas colhidas nos autos, inclusive por testemunha policial.

6. A palavra das vítimas, segura e coerente, é prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando convergente com os demais elementos de prova.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea para as exasperações aplicadas nas três fases, não havendo ilegalidade ou teratologia a ser corrigida.

8. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na pena aplicada e nas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de interrogatório judicial não configura cerceamento de defesa quando o réu, citado eletronicamente, deixa de responder, e não compare injustificadamente, após esgotadas as tentativas razoáveis de localização e estando ciente seu defensor constituído. 2. É válida a condenação criminal baseada em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desde que confirmado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. A pena-base pode ser exasperada quando demonstradas, de forma fundamentada, circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo nulidade se respeitado o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIII; CP, arts. 59, 61, I, 68, 69, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 33, §2º, alínea “a”; CPP, arts. 226, 367, 565.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.210.673/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/09/2025, DJe 15/09/2025; STJ, RHC 65.965/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/08/2018, DJe 24/08/2018; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PABLO DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PABLO DE CAMPOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000089-06.2023.8.11.0038, julgou procedente a denúncia para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 311784524, o apelante postula,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, alegando que foi decretada sua revelia sem o esgotamento dos meios razoáveis para sua localização, o que teria impedido seu interrogatório judicial.

No mérito, pleiteia a
absolvição
por
insuficiência de provas
, sustentando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades legais. Subsidiariamente, requer genericamente o
redimensionamento da pena
, que considera exacerbada, com o
abrandamento
do respectivo
regime inicial
de cumprimento.

Contrarrazões são vistas no ID 311784527, por meio das quais o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 322428354, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –

PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa,

porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

À semelhança do que sustentou na primeira instância em alegações finais, o apelante
PABLO DE CAMPOS
insiste nas razões recursais em arguir nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi interrogado judicialmente, mesmo tendo informado endereço certo e número de telefone, sendo decretada sua revelia sem esgotamento dos meios razoáveis de localização, o que configuraria violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Com base em tais premissas, requer a anulação da sentença e subsequente reabertura da instrução, para que seja interrogado judicialmente.

Contudo, extrai-se do caderno processual que, diferentemente do alardeado nas razões de apelação, foram realizadas diversas diligências para a localização e intimação do apelante, mas, quando da tentativa de intimação eletrônica do recorrente, esta restou foi infrutífera, conforme leitura da certidão negativa disponível no ID 311784498:

“Certifico que, efetuei diversas diligências por meio dos números de celulares informados na tentativa de entrar em contato com o denunciado e o informante,
mas não consegui falar com os mesmos, sendo que o número (65) 99990-7270; pertencente ao denunciado PABLO, as chamadas só caem na caixa postal e as mensagens por WhatsApp não são recebidas e nem respondidas
” – destaquei.

Somente após o insucesso reiterado das tentativas de localização do réu, o juízo decretou a revelia em 13/03/2025, em estrita observância ao disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado"
.

Por sinal, o d. juízo
a quo
fez constar a seguinte fundamentação na ata da solenidade designada para o interrogatório do recorrente:

“
A citação por WhatsApp (ID n. 184702965; 186731351), no presente caso, é considerada válida, haja vista o consentimento do réu, que inclusive se manifestou nos autos (ID n. 161483603) e constituiu advogado nos autos
(ID n. 163427782)

O comportamento posterior do réu, ao se furtar de novas comunicações pelo mesmo meio, caracteriza violação à boa-fé objetiva, princípio basilar do processo penal que exige das partes conduta proba e leal.

A boa-fé objetiva, em sua função de controle, veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), ou seja, a prática de atos que frustram expectativas legítimas geradas por condutas anteriores.

No presente caso, o réu, ao concordar com a citação por WhatsApp (ID. 163036427) e posteriormente recusar novas comunicações pelo mesmo meio, violou a boa-fé objetiva e o princípio da lealdade processual
.” –
ID 311784509 - Pág. 2 – destaquei.

Nesse contexto, entendo que a ausência do apelante no referido ato processual decorreu da sua própria conduta desidiosa e, por isso, não é viável aventar qualquer nulidade, máxime porque, de acordo com o art. 565 do Código de Processo Penal,
"nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse"
.

Necessário consignar que o interrogatório judicial, embora constitua meio de defesa do acusado, não configura condição de validade da instrução processual quando o réu, devidamente citado, não se apresenta nem atende às intimações regularmente expedidas, frustrando, por sua própria conduta omissiva, a realização do ato.

Ademais, observa-se que o processo contou com a participação efetiva da defesa técnica, tanto que houve a juntada de petição pelo defensor constituído –
Dr. Anderson Rogério Grahl
(OAB/MT 10.565) manifestando ciência acerca da designação da audiência (ID 311784488) e participou ativamente da solenidade, inclusive, realizando perguntas às vítimas, apresentou alegações finais (ID 311784514), garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Esse também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao acusado a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante
, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato
"
(STJ – RHC 65.965/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018) – destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
a
tese de nulidade
suscitada pela defesa.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, em residência particular situada na Rua Antenor Mamedes, n. 847, bairro Centro, no município de Araputanga/MT, o ora apelante
PABLO DE CAMPOS
, agindo em concurso e união de propósitos com outros três indivíduos não identificados, mediante o emprego de grave ameaça exercida com o manejo de arma de fogo e com a restrição de liberdade dos ofendidos, subtraíram 01 (um) veículo automotor camionete Toyota Hilux, cor prata, ano 2020/20, placa QCZ-6361/MT, 01 (uma) pistola Imbel .40, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy M31, cor prata, e 02 (dois) chips de celular, totalizando aproximadamente R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), pertencentes às vítimas
Adauto de Freitas Primo
e
Tatiane Nunes da Silva
.

Segundo a proposição ministerial,
PABLO DE CAMPOS
e seus comparsas chegaram em um VW Gol quadrado de cor escura e surpreenderam as vítimas que estavam do lado de fora da residência, rendendo-as com armas de fogo. As vítimas foram levadas ao interior da residência e vigiadas sob a mira de revólveres por dois indivíduos enquanto outros dois comparsas vasculhavam os pertences da residência, perguntando sobre um cofre e dinheiro.

Nesse interim, um dos assaltantes visualizou um colete da Polícia Militar sobre a cama de
Adauto
e dois indivíduos fugiram da residência no VW Gol, permanecendo na casa os dois comparsas que vigiavam as vítimas. Os dois assaltantes que ficaram amarraram as vítimas na camionete Hilux e rumaram com elas sentido Município de Indiavaí, libertando-as próximo à comunidade de Adrianópolis.

Diante destes fatos, o apelante
PABLO DE CAMPOS
foi denunciado e regularmente processado, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua condenação pelo crime previsto no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Feitos os apontamentos necessários, a defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da pretensa absolvição:

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o conjunto probatório é firme e seguro em comprovar a autoria do crime de roubo majorado
.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 311783880), Auto de Avaliação Indireta (ID 311783880 - Pág. 26), dos Termos de Reconhecimento Fotográfico (ID 311783880 - Pág. 32/37/39 e 41) e do Termo de Apreensão (ID 311783881 - Pág. 9), além das oitivas colhidas na fase policial e em juízo.

No que se refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
PABLO DE CAMPOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Apesar de os executores do delito não terem sido todos identificados num primeiro momento, ao registrarem o boletim de ocorrência, as vítimas já apontaram características físicas compatíveis com a compleição física do recorrente, indicando-o como um dos indivíduos que estava com o

rosto descoberto, que foi preso em flagrante poucos dias depois pelo cometimento de outro delito, motivo pelo qual as vítimas foram convocadas a comparecer na Delegacia para proceder ao reconhecimento.

Por sinal, a vítima
Adauto
destacou
“ser(em) um homem moreno claro, compleição mediana (não muito forte, cabeça meio arredonda, cabelos escuros e bem cortado, barba estilo cavanhaque”
(ID 311783880 - Pág. 41)
,
ao passo que a ofendida
Tatiane
ponderou a
“compleição mediana, cabelo escuro e bem arrumadinho como se tivesse passado gel e arrumado, tinha um pique na sobrancelha não sabendo dizer de qual lado e tinha as unhas pintadas de preto”
(ID 311783880 - Pág. 32)

Ainda na fase inquisitiva,
PABLO DE CAMPOS
foi expressamente reconhecido, por meio de fotografias, e apontado como autor do delito pelas vítimas
Adauto de Freitas Primo
e
Tatiane Nunes da Silva
, as quais também reconheceram o veículo VW Gol quadrado utilizado na prática do roubo, posteriormente apreendido com o recorrente e outros dois indivíduos, quatro dias após o crime (ID 311783880 - Pág. 37 e 39).

Neste ponto, oportunamente, destaco não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial se tratava da única prova utilizada para sustentar a condenação criminal, de forma que o presente caso se trata de situação completamente distinta, importando proceder ao devido
distinguishing,
registrando-se de antemão que o depoimento judicial dos ofendidos
não
pode ser considerado como derivado do reconhecimento extrajudicial, tratando-se, em verdade, de prova independente que tem valor probatório próprio.

Com efeito, no caso em análise, a vítima
Adauto de Freitas Primo
declarou, em juízo, que estava sentado à frente de sua residência quando foi surpreendido por vários homens que anunciaram o roubo. Relatou que os assaltantes entraram em sua casa, pegaram o veículo, pediram dinheiro, bens, joias e valores, e logo em seguida entraram no carro e consumaram o roubo. Afirmou que estavam armados, apontaram a arma para ele, disseram que queriam uma caminhonete e valores, e o levaram também como refém.

Prosseguiu afirmando que, naquela ocasião, reconheceu, sem dúvidas, o apelante
PABLO DE CAMPOS
como sendo a pessoa que ficou com a arma apontada para sua cabeça, ameaçando-o de morte, exigindo valores e a caminhonete, e que o recorrente estava com o rosto descoberto. A vítima confirmou que
PABLO
foi com eles na Hilux, no banco de trás, com a arma de fogo. Esclareceu que foram apresentadas várias fotos, mas que teve certeza no reconhecimento, justamente em razão do longo período de tempo e da proximidade física que manteve com o recorrente, enquanto era feito refém.

Na mesma oportunidade, a vítima
Tatiane Nunes da Silva
relatou que também participou da identificação na delegacia e reconheceu a foto de
PABLO DE CAMPOS
tanto na fase inquisitorial quanto judicial. Em audiência, ao ser mostrada a imagem de
PABLO
, ela afirmou
"sim, esse daí é um deles"
e
confirmou que ele os acompanhou na Hilux, no banco de trás, com a arma na cabeça dela e de
Adauto
.

Ao que se vê, os ofendidos corroboraram em juízo os reconhecimentos anteriormente perfectibilizados, trazendo circunstâncias concretas capazes de legitimar suas atuações.

Com efeito, sabe-se que a realização do reconhecimento de pessoas em desconformidade com o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal compromete a credibilidade do ato, todavia, não inviabiliza por completo a prolação do decreto condenatório, se a credibilidade da palavra da vítima estiver amparada por outros elementos de prova, tal como na espécie.

Aliás, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, pode ser admitida a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido:

“[...]
5. O reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a condenação, que se encontra amparada em outras provas independentes.
6. Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
"Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova
". [...].”
(STJ – REsp n. 2.210.673/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) – destaquei.

Outrossim, como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada, em razão do
contato direto mantido com o agente criminoso
, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, de modo que deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com outras provas judiciais e inexistirem motivos para falsa acusação, assim como ocorre
in casu
.

No caso concreto, as declarações das vítimas, além de coerentes e seguras por si sós, encontram amplo amparo nos depoimentos prestados, em juízo, pelo Investigador da Polícia Civil
Claudiano Menezes
que narrou estar diretamente envolvido na investigação de campo e confirmou que um grupo de pessoas foi detido em São José dos Quatro Marcos/MT, dentre os quais
PABLO DE CAMPOS
teria confessado, em entrevista pessoal com os policiais militares, sua participação no roubo.

O agente público salientou que, nesse contexto, logo após o resgate das vítimas, elas foram submetidas à exibição de fotografias de possíveis autores do crime. No entanto, naquele momento, as vítimas não conseguiram reconhecer nenhuma das fotos dos indivíduos apresentados. Foi apenas após a prisão de
PABLO DE CAMPOS
, ou seja, quatro dias depois, que as vítimas foram novamente submetidas ao reconhecimento fotográfico, ocasião em que identificaram o acusado como sendo um dos responsáveis pelo roubo.

Mencionou que o veículo VW Gol quadrado utilizado na prática do roubo foi apreendido com
PABLO DE CAMPOS
,
Alex Souza da Silva
e
Wericlis Gabriel Ramos de Brito
, o que vincula diretamente o apelante ao meio empregado na execução do crime.

Nota-se que a testemunha elucidou as circunstâncias que culminaram na prisão e ratificou os reconhecimentos realizados pelas vítimas em desfavor do ora recorrente, tratando-se de elementos suficientes para influir na convicção do julgador.

Saliente-se que o fato de a testemunha acima nominada consistir no policial que diligenciou nas ocorrências envolvendo o réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Neste cenário,
a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da prova judicializada,
deixando de produzir qualquer elemento capaz de corroborar a alegada inocência, sem olvidar ainda que o recorrente exerceu o seu direito ao silêncio na fase inquisitiva (ID 311783882) e não compareceu em juízo

para apresentar sua versão dos fatos.

Diante de tais ponderações, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar à saciedade a coautoria do apelante pelo crime de roubo que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório, pois, a palavra coerente e segura das vítimas é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, e está confirmada pela prova testemunhal.

Mantêm-se, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da readequação da pena:

Quanto à irresignação defensiva relativa à exasperação da pena imposta, a leitura das razões recursais revela que o pleito foi apresentado de modo genérico e sem indicar a

respectiva causa de pedir que fundamentasse tal pretensão.

Por sinal, o respectivo pedido consiste em:
“que ao menos seja REDIMENSIONADA A PENA IMPOSTA, devido ao aumento EXARCEBADO da pena, com aplicação de regime mais brando, ou seja, SEMIABERTO, diante da não violência efetiva e das dúvidas existentes no reconhecimento”
(ID 311784524 - Pág. 20).

Contudo, além da i. defesa ter requerido tal providência confusamente, amparando-a tão somente no fato de que
“a denúncia está pautada unicamente em reconhecimento fotográfico em delegacia sem qualquer lastro de prova irrefutável que a conduta do denunciado se enquadre no texto normativo acima”
(ID 311784524 - Pág. 16)
,
deixou de apresentar argumentos fáticos e de direito que efetivamente enfrentassem pontos específicos do cálculo dosimétrico, constatação que, de pronto, evidencia
afronta à dialeticidade
exigida pelo regramento pátrio.

Fosse pouco,
não constato qualquer ilegalidade ou teratologia
que justificasse qualquer providência a ser adotada por esta instancia revisória, considerando que apenas os vetores atrelados às
circunstâncias
e
consequências
foram valoradas negativamente, partindo de fundamentação idônea atrelada à ousadia e periculosidade da ação, aliada à atuação durante o período noturno, bem como diante da migração da majorante relativa à restrição à liberdade das vítimas, implicando em sequelas mais severas.

Ademais, cada circunstância negativada resultou na exasperação em 1/6 (um sexto), correspondendo a 08 (oito) meses, de modo que a pena basilar foi corretamente imposta em
05 anos e 04 meses de reclusão
.

Igualmente, reconhecida a agravante da reincidência, a pena intermediária foi aumentada em 1/6 (sexto), nos moldes recomendados pela jurisprudência pátria, redundando em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na terceira fase, a pena foi exasperada em 1/3 (um terço) diante do reconhecimento da causa de aumento correlata ao concurso de agentes – o que se justifica, diante da notícia de que o apelante teria se aliado a outros três indivíduos para a execução do ilícito –, e se valeu da fração legal de 2/3 (dois) para majorar a pena em razão do emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º-A, I, do CP], resultando na pena definitiva de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa.

Sem embargo do pleito de
imposição do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena
, entendo que este não merece acolhimento, pois, além da pena imposta não ter sofrido reajuste nesta instância revisora, a pena privativa de liberdade estabelecida supera o total de 08 (oito) anos de reclusão, além de subsistirem negativações de circunstâncias judiciais do art.

59 do CP, tudo a justificar a imposição do regime mais gravoso.

Por tal razão pela qual é necessária a manutenção do
regime inicial fechado
, ante a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
a
, e §3º do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PABLO DE CAMPOS
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT na ação penal n.º 1000089-06.2023.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025